Tribunal: STF
Processo: HC 264874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO  
PENAL. RECEPTAÇÃO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Amaral Ribeiro, advogado, em 10.11.2025, em benefício de Johnny Robert da Silva, contra decisão pela qual, em 5.8.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.016.345/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 13.2.2019, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Socorro/SP, às penas de trinta e nove anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes de receptação, roubo circunstanciado, extorsão mediante sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 180, incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157, § 1º do art. 159 e parágrafo único do art. 288, todos do Código Penal, e inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000849-85.2018.8.26.0601 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 29.1.2020, a Sétima Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente e os corréus do crime de associação criminosa e “diminuir unicamente a privativa total a 38 (trinta e oito) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença” (fl. 1, e-doc. 20). Esta a ementa do acórdão:



    “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINARES. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA (JOHNNY e CARLOS) a esta altura prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. INÉPCIA DA DENÚNCIA INEXISTENTE (JOHNNY e CARLOS). CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para expedição de ofício à companhia telefônica não requerido em momento oportuno, ocorrendo, de tal sorte, a preclusão (JOHNNY). PRETENDIDO REINTERROGATÓRIO impertinente, pois observados todos os procedimentos legais inerentes (CARLOS). CERCEAMENTO DE DEFESA em razão da ausência de intimação acerca da expedição de Carta Precatória inexistente, pois devidamente efetivado, prescindindo-se de notificação da audiência no Juízo Deprecado, cujo acompanhamento cabe à parte. Inteligência da Súmula/STJ, nº 273 (ELTON). CERCEAMENTO DE DEFESA, por suposta ‘imparcialidade’ da juíza não arguida em momento processual oportuno, ocorrendo, de tal sorte, a preclusão (CARLOS). SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO CPP, ART. 226, que se confunde com o mérito (JOHNNY). 



    MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Improcedência da pretensão punitiva. Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar a configuração das elementares. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. Conduta típica. Crime de mera conduta e de perigo abstrato, praticado de maneira autônoma, não havendo que se falar em absorção pelos demais. PATRIMONIAIS. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Participação de menor importância não caracterizada (CARLOS e ELTON). 



    DOSIMETRIA. Manutenção das causas de aumento do roubo. Concurso material entre os delitos corretamente reconhecido. Penas inalteradas. Regime fechado preservado. PROVIMENTO PARCIAL” (fls. 2-3, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    A condenação transitou em julgado em 9.5.2023.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.016.345/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que o “celular do réu não fora submetido a nenhuma perícia. E pior, a perícia, embora deferida pelo juízo de primeiro grau, jamais foi juntada aos autos; aliás, conclui-se que nunca teria sido feita” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a perícia iria comprovar que o paciente nunca houvera mantido qualquer relacionamento/ligação com os demais réus” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que, “embora os fatos são pretéritos ao regramento introduzido pela Lei 13.964/2019, a necessidade de preservação da cadeia de custódia não surgiu com a Lei em comento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “todo o percurso e atividades feitas pelo paciente está bem explicado na defesa prévia e nos memorias, dos quais acompanha a presente petição em anexo. No lapso de tempo acima mencionado, o paciente esteve em outras cidades, como Santo Antônio de Posse, Itapira, Amparo, e na madrugada esteve no Bairro 25 de Março, todos Municípios de São Paulo. Não havia como estar em dois lugares ao mesmo tempo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta “a ilegalidade e abusividade no ato de reconhecimento pessoal do paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Salienta que “o documento produzido perante a autoridade policial dá luz ao reconhecimento despido das exigências constante do artigo 226, e seus incisos, do CPP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, JHONNY ROBERT DA SILVA, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias; 



    c) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar parecer; 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: d.1) Reconhecer a ilegalidade e abusividade, dada pela ausência da prova pericial do aparelho de telefone celular do paciente, bem como pela nítida ausência de participação do paciente aos demais réus, conforme o Relatório da Investigação; d.2) a nulidade absoluta do ato de reconhecimento fotográfico e pessoal, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal; d.3) Diante da ausência de provas independentes e lícitas, absolver o Paciente de todas as imputações, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação” (fl. 44, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.016.345/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 13.8.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A condenação transitou em julgado em 9.5.2023, mais de dois anos antes de ser a presente impetração protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 10.11.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Há outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.016.345/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, concluiu pela impossibilidade da impetração em substituição à revisão criminal.



    Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a alegação de nulidade por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e manteve a condenação do paciente pelos crimes de receptação, roubo circunstanciado, extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com a seguinte fundamentação:



    “A suposta inobservância das regras preconizadas no CPP, art. 226 confunde-se com o mérito (JOHNNY). (...)



    JOHNNY a tudo negou, apresentando álibi de que, na data dos fatos, estaria em companhia de sua namorada Caroline e de sua amiga Cassiana. Aduziu, ainda, sofrer perseguição policial em razão de fazer ‘rolo’ de carros. Quando foi detido, havia saído da academia e, ao passar em frente à Delegacia, foi preso. 



    As lançadas versões, todavia, não retratam a realidade dos fatos.



    O. contou que, ao chegar à sua residência – por volta das 19h00min, uma segunda-feira – sua esposa T. já se encontrava subjugada. Um agente, armado e encapuzado, pulou em cima dele após anunciar o ‘assalto’ e colocou um capuz em sua cabeça e um ‘enforca-gato’ em seu pulso. Na sequência, com o auxílio de outros comparsas, exigiu a entrega de dinheiro e ameaçou matá-los. Ali permaneceram até cerca de 2h00min e, depois, juntamente com T. foi colocado em um Gol branco em companhia dos agentes – dois no banco dianteiro e um no traseiro – (3º fato). Ficaram ‘rodando’ por um longo período até chegarem ao cativeiro e, durante o trajeto, conseguiu levantar a venda e visualizar que JOHNNY – o qual era gordinho e tinha tatuagem – era o condutor. No local, somente permitiram que desembarcassem do veículo ao amanhecer. Conduzidos a um salão acústico – insalubre, sem água e alimentação – permaneceram vigiados a todo tempo e constantemente ameaçados de morte. Somente ouvia nomes como ‘Preto, Alemão’, entre outros que não se recorda. Foi agredido com cortes no braço. Os agentes passaram a negociar com seu filho com o celular que haviam subtraído de T., exigindo dinheiro para que fossem libertados. Sempre ouvia a voz de CARLOS, que dizia: ‘Alemão, fica aqui. Zé preto, fica aqui’. Em certo momento, conseguiu soltar umas das mãos e tirar o capuz, que não conseguiu recolocar. Com medo de ser morto e percebendo que não havia mais ninguém, conseguiu abrir a tranca da porta e sair agachado em companhia de T. Após, correu por cerca de dois quilômetros até chegar à casa de um vizinho, onde pediu ajuda. Notou que no local havia um carro, salvo engano, Monza. Acrescentou que CARLOS era o agente que o abordou na porta do sítio, a quem reconheceu pela voz, pois tinha sotaque ‘carioca’ e, inclusive, já havia feito compras em sua loja. ELTON, conhecido como João Mecânico, morava em uma chácara próxima à sua residência e, segundo soube, CARLOS é quem teria delatado sua participação. Acrescentou que, em razão dos fatos e pelo nervoso que passou, passou a desenvolver doenças de pele (psoríase). Em juízo, reconheceu a CARLOS e JOHNNY, sem titubeios.



    No mesmo sentido foram as declarações de T., que acrescentou ter sido surpreendida por um agente armado, anunciando o ‘assalto’, quando estava sozinha na moradia, por volta das 17h00min. Foi levada ao interior do imóvel. O agente passou a revirar seus pertences, subtraindo cerca de um salário mínimo. Desde o acontecido, vive muito abalada e com medo. Em juízo, não foi capaz de apontá-los. 



    Fábio, filho dos ofendidos, disse ter sido contatado por celular, na terça-feira, pela manhã, por pessoa que o informava sobre o sequestro. Na sequência, ligaram em seu telefone fixo e por não estar acreditando, colocaram seu pai na linha. O agente solicitava dinheiro e o informou que sua mãe estava junto dizendo que ‘era o dinheiro ou a cabeça deles’. Foi ao imóvel dos pais e constatou os cômodos revirados. Em razão disso, acionou a polícia em Bragança Paulista. 



    O Delegado de Polícia José Glauco contou ter tomado conhecimento de que os pais de um jovem – que atuava no comércio de madeiras – haviam sido sequestrados. Os agentes solicitavam R$ 300 mil. Orientou-o a sempre pedir prova de vida durante os contatos. Nesse meio tempo, passou a atuar conjuntamente com a congênere de Campinas, especializada em sequestro. Iniciados os trabalhos, houve pedido de interceptações telefônicas, verificando que o agente negociador tinha um sotaque muito forte, ‘meio acariocado’. No dia seguinte, soube que as vítimas, por um descuido dos agentes, conseguiram fugir do cativeiro e pedir ajuda à Guarda Municipal, que, em patrulhamento, localizou o veículo Monza, cujo condutor estava com o celular de T. e um revólver 32. Foram ao local constatando que o cativeiro era a residência de CARLOS, autor dos contatos telefônicos e que morava nas proximidades. Indagado, admitiu ser um dos participantes do sequestro, cujas vítimas conhecia, aduzindo que os demais agentes seriam ‘João’ e ‘Alemão’, mas não forneceu mais detalhes por medo de represália, pois eram ligados à facção criminosa. Durante as investigações, constatou que que ‘Alemão’ se tratava de JOHNNY, reconhecido, inicialmente por fotografia, por uma das vítimas; posteriormente, pessoalmente. Constatou, também, que o veículo Monza, apreendido com CARLOS, era produto de ilícito. Apurou, ainda, que João, na verdade, era ELTON, que possuía uma oficina em Socorro e desapareceu da cidade após a prisão dos comparsas. Esclareceu, por fim, que o celular de ELTON foi encontrado na moradia dele, constando ligações efetuadas para CARLOS na época e horário dos crimes. 



    José Antônio, Policial Civil da Delegacia de Campinas, acionado, manteve contato pessoal com Fábio, cujo celular tocou, podendo ouvir a voz de um homem com sotaque carioca, fazendo exigências para liberar o casal. Depois de um tempo, a Guarda Municipal fez contato com o Delegado, informando que as vítimas teriam sido abandonadas um uma estrada próxima do bairro. Solicitou fossem encaminhadas à Delegacia local, onde CARLOS já se encontrava detido e admitiu relação com o sequestro. Soube que JOHNNY foi reconhecido pelo ofendido como o agente que conduziu o veículo até o cativeiro. Quanto a ELTON, constatou-se, por meio de CARLOS, que ele era foragido havia 14 anos e morava no bairro prestando serviços se passando por João Mecânico para disfarçar. 



    Adinei, colega de José, corroborou seus dizeres e acrescentou ter sido o responsável por conduzir a investigação técnica. Com autorização judicial, realizou as interceptações telefônicas e constatou que as ligações eram da parte rural da cidade. Em razão do alto valor envolvido nas negociações, tinha conhecimento de que os agentes seriam envolvidos com facção criminosa. Assim, durante o mapeamento das facções, notou que o nome de JOHNNY – também conhecido como ‘Pingo’, ‘Alemão’ ou ‘Gordo’ – era sempre apontado e, de acordo com seu modus operandi, de sempre ter um álibi, não era difícil de permanecer no entorno da Delegacia, o que foi informado aos policiais de Socorro. Acrescentou que, enquanto fazia o trabalho de triangulação do local onde havia se originado a chamada, recebeu informação de que as vítimas conseguiram foragir e acionar a GCM. Após a descrição do veículo utilizado para levá-los ao cativeiro, CARLOS foi detido e confessou participação, indicando os demais, responsáveis pelo recebimento do resgate. JOHNNY foi preso em Socorro, próximo à Delegacia, cuja participação também admitiu. Os outros telefones utilizados nas negociações, segundo CARLOS, haviam sido dispensados. Todavia, levantados os números, apurou haver ligações de CARLOS para ELTON, cuja família não quis fornecer documentos. Todavia, em pesquisa aos cadastros, constatou-se que ELTON possuía uma filha e, por meio de sua certidão de nascimento, chegou-se ao seu verdadeiro nome e de que era foragido. (...)



      Willian, Policial Civil, estava na Delegacia de Socorro, em companhia da Autoridade, quando notou JOHNNY andando em volta do Distrito. Segundo conhecimento interno, toda vez que ocorria alguma ação na cidade, ele ficava próximo ao local como se quisesse obter informações. Diante disso, a Delegada solicitou-lhe que fosse ao seu encalço, localizando-o próximo a um posto de gasolina. Conduzido, durante entrevista, a vítima compareceu e o reconheceu com um dos autores. Declarou, ainda, já ter visto CARLOS e JOHNNY em um bar, conversando. Quis pontuar, a final, que as vítimas encontram-se bastante traumatizadas e constantemente pedem ajuda. 



    A testemunha de defesa Caroline, namorada de JOHNNY, na vã intenção de inocentá-lo, corroborou sua versão. Disse que estava em sua companhia ao 6/5/18 e parte da manhã de 7/5/18. Após, teriam se encontraram à noite e ido a São Paulo comprar roupas e produtos para cabelo. Aos 8/5/18 retornaram por volta de 16h30min e igualmente permaneceram juntos. Alegou terem passado em frente à Delegacia durante o trajeto até uma padaria. Frisou ter conhecimento de que ele sofria perseguição e, inclusive, teria sofrido ameaças após a sua prisão. 



    Cassiana, amiga de Caroline, confirmou seus dizeres, aduzindo tê-los acompanhado a São Paulo para fazer compras. 



    Entretanto, como bem rechaçado pela Origem, cujos fundamentos permanecem incólumes: ‘Destaco ainda que por serem três indivíduos praticando o delito, tal não impedia o réu Johnny de ir até São Paulo no dia 07 de madrugada juntamente com Caroline e Cassiana, posto que os outros réus estavam no local do cativeiro com os ofendidos que já tinham sido transferidos de sua casa para o imóvel do réu Carlos Alberto. Ademais, Caroline é companheira do réu Johnny e Cassiana, amiga de Caroline, ficando evidente o interesse das duas em apresentar uma versão que favoreça o acusado. Aqui ainda fica evidente que o ‘passeio’ até São Paulo por Johnny com a namorada e a amiga de sua namorada foi mais uma tentativa do réu de encontrar um álibi’ (fls. 1079). 



    Roubo circunstanciado e extorsão mediante sequestro 



    Prova mais que suficiente, consubstanciada nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos policiais, lineares e isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). 



    E nem se alegue a existência de discrepância entre os depoimentos dos ofendidos sob o pretório – se a arma utilizada era uma pistola ou um revólver; acerca de quantas pessoas estavam no automóvel que os levou ao cativeiro; se conseguiram ver algum dos roubadores; se houve reconhecimento pela voz –, entre o depoimento do ofendido nas duas fases do procedimento – se estava vendado ou encapuzado; se o veículo utilizado para levá-lo ao cativeiro era um Gol ou um Monza; acerca das características do motorista do automóvel; acerca do horário em que chegou na residência e se sua esposa estava amarrada ou não; acerca do valor do resgate (se R$ 1 milhão ou R$ 300 mil); se passou fome; se foi agredido com objeto cortante ou raspante; se foi agredido no braço e rosto ou só no braço; se reconheceu CARLOS pela voz ou por objetos encontrados em seu poder –, meras nuances indiretas que não macularam a contundente prova coligida. Ademais, o que importa, é a efetiva elucidação dos fatos, o que, na hipótese, ficou sobejamente comprovado. 



    Obviamente, algumas contradições são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. 



    Como se sabe, ‘(...) pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano’ (JUTACRIM 95/262). 



    Além disso, o ofendido O. expressamente mencionou os apelidos dos seus algozes, que foram devidamente identificados após minuciosa investigação, trazendo a certeza necessária à procedência da pretensão punitiva. 



    Igualmente, as testemunhas ouvidas Tarsis e Valdinei confirmaram a ida ao local apontado pelo ofendido, constatando arranhaduras na porta, não havendo dúvidas que o local fora utilizado como cativeiro. 



    Contrariamente ao sustentado, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento realizado na fase administrativa, pois, como já consignado, foi ratificado, sem rebuços, sob o crivo do contraditório, trazendo a certeza necessária à procedência da pretensão punitiva. 



    Ademais, o procedimento do CPP, art. 226, não é obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, vem acompanhada da locução ‘se possível’, o que se traduz em mera recomendação. (...)



    Estatuto do Desarmamento 



    De igual modo, as provas indicaram, sem qualquer dúvida, a apreensão da arma, cujo laudo pericial de fls. 682/683, constatou aptidão da arma à realização de disparos, bem como a potencialidade lesiva das munições. 



    Ademais, o tipo em questão é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. O nível de segurança foi rebaixado. Portanto, a mera prática da conduta, na hipótese em tela, acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva. (...)



    Receptação



    As circunstâncias demonstradas garantem a certeza da receptação do automóvel. Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a apreensão da res em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer explicação razoável; e não o fazendo, como na hipótese, milita presunção de autoria da infração penal. (...)



    Ademais, ainda que o veículo tenha sido apreendido na posse de CARLOS, estando os demais agentes envolvidos nas práticas delituosas, não há dúvidas de que efetivamente tinham ciência da sua origem espúria, utilizado no transporte das vítimas ao cativeiro e, assim, devem responder da mesma forma, de acordo com o CP, art. 29, caput” (fls. 7-21, e-doc. 20).



    12. Consta das decisões das instâncias antecedentes que uma das vítimas ratificou em juízo o reconhecimento feito na fase inquisitorial, afirmando que o paciente foi um dos autores dos fatos apurados e julgados na origem. A narrativa está, portanto, em conformidade com as declarações das demais testemunhas e com os elementos dos autos.



    13. Para análise da alegação de que o reconhecimento do autor do crime teria sido feito em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de